Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-07.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711094-07.2020.8.07.0009 RECORRENTE: RITA DA SILVA NORBERTO RECORRIDAS: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. DESPACHO Trata-se de requerimento manejado por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e OUTRA, contra decisão de ID 29776416 que sobrestou o recurso especial interposto por RITA DA SILVA NORBERTO, tendo em vista a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos recursos especiais em que se discuta a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e o ônus da prova da base atuarial do reajuste (REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016). Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031